Tribunal: TJMT
Processo: 0033447-48.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
VISTOS,
Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS P. A. DE SEIXAS (id.794336469) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (id.79899549), respectivamente, apelante e apelado, contra acórdão que, por unanimidade, desproveu Apelação Cível interposta pelo Espólio de Luiz Moisés P. A. de Seixas (ID 78348618).
No id. 7948496 foi certificada a intempestividade dos Embargos interposto pelo Apelante ESPÓLIO DE LUIZ MOISÉS P. A. DE SEIXAS (id.794336469), sobrevindo manifestação no id. 85458978, pugnando pelo reconhecimento da sua tempestividade em razão da nulidade da intimação à advogada cientificada da publicação do acórdão via sistema, por ter sido revogada a procuração que lhe foi outorgada e requerido expressamente que as intimações fossem expedidas ao advogado Luiz Moisés Pinto Aragão de Seixas Filho, OAB/SP n.378.207.
Destarte, estando comprovado nos autos a revogação da procuração outorgada à r. causídica que estava habilitada no sistema PJE (id.2341324), e a ausência de cadastramento do novo advogado para o qual foi formulado pedido expresso de direcionamento das intimações, impõe-se o reconhecimento da nulidade do ato.
Outrossim, considerando a data da publicação do acórdão embargado no DJE em 05/03/2021 e o protocolo dos Embargos de Declaração na data de 12/03/2021, também é o caso de reconhecer a tempestividade do recurso.
Ante o exposto, nos termos do §2o do artigo 1.023 do CPC, determino a intimação do Embargado ESTADO DE MATO GROSSO para contrarrazoar os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, oposto pelo Espólio de Luiz Moisés.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para julgamento em conjunto dos Embargos de Declaração interposto pelas partes.
Retifique-se a certidão de intempestividade lavrada no id. 7948496.
Intimem-se. Cumpra-se.
YALE SABO MENDES
Juiz convocado